Tribunal: STF
Processo: RE 77660
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-04
Data de publicação: 1975-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. - NÃO SERVEM A COMPROVAÇÃO DA DIVERGENCIA
ACORDAOS JA REPELIDOS COMO NÃO DIVERGENTES PELA TURMA. -
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JULGADOS, QUE VERSARAM HIPÓTESES
DIFERENTES. - INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS PARA EXAME DE TESES NÃO
APRECIADAS NO ACÓRDÃO EM BARGADO. - EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO
CONHECIDOS,